Tribunal: TJDFT
Processo: 0751960-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE VOO PREVIAMENTE COMUNICADA –INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CANCELAMENTO DE VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil).
2. A parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização.
3. Argumenta que em 09/04/2023 adquiriu passagens aéreas (Brasília-Londres), por meio de programa de pontos, com saída em 06/08/2023 e retorno em 15/08/2023. Afirma que em julho de 2023 teve sua reserva alterada de forma unilateral pela empresa aérea, com o voo de volta agendado para 14/08/2023, às 19h50, com conexão em Lisboa no dia seguinte. Acrescenta que teve o voo de ida cancelado e tão somente após oito horas de espera no aeroporto, sem qualquer suporte, foi comunicada do cancelamento. Relata que teve gastos com diárias de hotel em Lisboa, transporte até o aeroporto e deixou de auferir rendimentos em seu consultório médico por dois dias. Pede a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) e por danos materiais (R$ 5.000,00).
4. Configurada está a relação de consumo quando a recorrente é consumidora e as recorridas fornecedoras de serviços, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Quanto ao retorno da autora ao Brasil, inicialmente previsto para o dia 15/08/2023, observo que a recorrente foi informada, com antecedência de três meses (ID 55782070, fl. 02) e anuiu com a alteração do voo para o dia 14/08/2023, incluindo a conexão em Lisboa, conforme documentação acostada pela própria autora em sua inicial. Também viajou ao destino com a ciência de que iria retornar ao país de origem no dia 14/08/2023. De observar, ainda, o grande lapso de tempo entre a compra e a data viagem, cujas informações, quando se compra a passagem, "de regra", dão conta de que poderá haver alteração na data do voo.
6. Neste contexto, mesmo havendo anuência da consumidora quanto à alteração do voo de retorno, reputo cabível a indenização pela despesa que a autora efetuou com a reserva do hotel em Lisboa, no valor de cento e cinquenta euros (ID 55779047), em razão do tempo prolongado de conexão, condição não existente no voo inicialmente adquirido. Já com relação à outra diária em Lisboa, no valor de cem euros, e ao pagamento de táxi, no valor de sessenta e cinco libras, verifico que, com relação a despesa da hospedagem, não há nos autos documento que comprove a realização deste pagamento pela autora e, quanto ao transporte de taxi, observo que a autora o utilizou, ainda em Londres, para se dirigir até o aeroporto, não tendo essa despesa relação direta com o tempo de conexão em Lisboa e com a necessidade de se deslocar de seu hotel em Portugal até o aeroporto. Por este motivo, estas duas últimas despesas não devem ser indenizadas pelas recorridas. Da mesma forma, na hipótese dos autos, não é possível presumir lucros cessantes porquanto a recorrente não anexou aos autos documentação a atestar os valores que eventualmente deixou de auferir em razão do cancelamento do voo de ida e a remarcação do voo de retorno ao Brasil, sendo que com relação a este último, considerando a ciência da autora com antecedência de três meses da alteração, deve ser considerado também que a recorrente possuía tempo hábil para agendar seus atendimentos.
7. O que atine ao cancelamento do voo de ida da autora, previsto inicialmente para o dia 06/08/2023, verifico que, ao contrário do exposto na sentença, não houve comunicação prévia à consumidora tampouco sua anuência. O print contido na contestação da empresa aérea (ID 55782070, fl. 02) noticia, tão somente, a alteração do voo de volta ao Brasil. Além disso, o documento de ID 55779037 indica que o cancelamento do voo só foi comunicado no dia 06/08/2023, às 19h28. Diante da ausência de impugnação específica da empresa aérea com relação a ocorrência de qualquer fortuito externo, resta caracterizado o descumprimento contratual e o cancelamento unilateral pela empresa aérea, posto que a autora só embarcou ao seu destino no dia 07/08/2023.
8. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da companhia aérea, considerada como fornecedora de serviços, pelos danos causados aos seus clientes/passageiros, é objetiva. Ou seja, responde, independentemente, da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.
9. A mencionada responsabilidade somente é afastada se, prestado o serviço, restar comprovado que o defeito inexiste ou se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, incisos I e II2, do Código de Defesa do Consumidor) ou, de acordo com a doutrina e jurisprudência, nas hipóteses em que verificados o caso fortuito ou força maior, o que não restou comprovado na hipótese dos autos.
10. É de se notar que ocorrendo alguma circunstância que impeça o voo no horário marcado, é dever da companhia aérea buscar atender o passageiro e cumprir o contrato de levá-lo ao seu destino, em segurança, o quanto antes, colocando-o no primeiro voo seguinte, ainda que de outra companhia aérea.
11. Verifica-se a violação da Resolução no 400/2016, da Anac, quanto ao que dispõe ao transportador o dever de informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço; (§ 1o) O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso; o disposto no artigo 12, de que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo o transportador oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, cuja escolha cabe ao passageiro.
12. Diante das circunstâncias dos fatos, cancelamento do voo, descumprimento contratual e chegada ao destino mais de um dia após o horário previsto, resta caracterizado o dano moral pelo abalo ou sofrimento psicológico da consumidora.
13. Com efeito, o abalo não exige gravidade extrema, mas pode corresponder a uma compensação pelo incômodo ocasionado e que fuja da situação de normalidade, servindo como punição do ofensor com o fim de desestimular condutas da mesma natureza, ainda que pela simples tomada de postura mais diligente na prestação de seus serviços.
14. Em relação ao valor da indenização, reputo que a quantia de R$ 4.000,00 se mostra adequada às peculiaridades do caso em concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de cento e cinquenta euros, que deverá ser convertido em moeda nacional, na data do efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% desde a citação, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, corrigido monetariamente a partir do julgado e juros de mora de 1% a partir da citação. Mantidos os demais termos da sentença.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Sem custas e honorários, à ausência de recorrente integralmente vencido.